Tribunal: STF
Processo: RE 81448
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL ARGUIDA, MAS NÃO VENTILADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
SÚMULA 356-STF. SOFRENDO O EXTRAORDINÁRIO O OBICE REGIMENTAL NO
TOCANTE A ALÇADA, ANTE O VALOR ATRIBUIDO A CAUSA, NÃO MERECE
CONHECIMENTO PRELIMINAR O RECURSO. E CERTO QUE FOI ARGUIDO TEMA
CONSTITUCIONAL, O QUE PODERIA TER AFASTADO O OBICE (ART-308,
"CAPUT", E INCISO IV, DO MESMO ARTIGO DO RI/STF DE 1970), MAS NÃO
FORAM VENTILADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO, OS DISPOSITIVOS DA
CONSTITUIÇÃO QUE TERIAM SIDO VIOLADOS, E NEM PARA VE-LOS EXAMINADOS
FORAM INTERPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PELO QUE CABE APLICADA, EM
CONSEQUENCIA A SÚMULA 356-STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.